Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A insurgência dos recorrentes se volta contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância consistente em remeter os autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos aplicando o índice de remuneração da poupança – IRP.
2. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
3.3. Recurso parcialmente provido